Tribunal: TJES
Processo: 0009167-73.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009167-73.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0009167-73.2018.8.08.0014

EMBARGANTE:
ALCY DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALCY DOS SANTOS PEREIRA
contra v. acórdão (id. 8340278) que deu provimento para
condenar ocondenou o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde 17/03/2022 até a conclusão da reabilitação do autor,
nos recursos de Apelação Cível interpostos pelo embargante e pela autarquia previdenciária.

Em suas razões (id. 8518280), o embargante sustenta a existência do vício de omissão na fixação do termo inicial do auxílio-doença na data da perícia, porquanto a Lei n° 8.213/91 determina que deve ocorrer na data do requerimento administrativo.

Afirma que há vício de omissão pela inobservância dos documentos médicos acostados aos autos, pois eles comprovam a permanência da incapacidade desde a cessação do benefício em 24/04/2018, sendo que a perita reconheceu a existência das mesmas patologias existentes à época da concessão do benefício previdenciário.

Assim, requer a reforma do julgamento.

Vejamos.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a apreciação da data de início do benefício previdenciário foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (Id. 8340278):

“[...] Em relação ao termo inicial de pagamento do benefício, o art. 60 da Lei n. 8.213/91 prescreve que “o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e,
no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”
.

Assim, necessária a reativação do benefício de auxílio-doença acidentário, devendo permanecer até a conclusão da reabilitação do autor, ocasião em que deverá ser realizada nova perícia para verificação da capacidade laborativa do segurado.

O termo inicial do benefício também comporta reforma, haja vista que a i. perita consignou que “considero a incapacidade a partir da data da realização do ato pericial - 17/03/2022, tendo em vista os documentos apresentados e o exame físico realizado por esta Perita”, não podendo afirmar que entre a data da cessação do benefício e a realização do exame pericial haveria incapacidade laboral (quesito 11 do INSS).

Assim,
fixa-se como termo inicial para pagamento do benefício o dia 17/03/2022
[...]”

Ademais, o v. Acórdão adotou como suficiente a constatação pericial de que a incapacidade se deu a partir da perícia, senão vejamos:

[...] No curso do processo originário, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho do autor (fls. 92/97). No laudo, a perita do juízo informou que o autor possui “escoliose (CID M41), deformidade do corpo vertebral de Til (CID Q76), dismetria dos membros inferiores (CID M21.7) e passado de trauma na coluna (CID T09)”, explicando que “a escoliose a causa é degenerativa. A deformidade do corpo vertebral de TI 1 e a dismetria dos membros inferiores a causa é congênita. O trauma na coluna foi provocado por acidente de trabalho, conforme CAT de folha 25”.

[...]

Depreende-se, pois, que houve constatação de
incapacidade total e temporária
,
sendo o autor elegível para reabilitação após afastamento temporário das atividades funcionais
.

[...]

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões